Tribunal: CARF
Processo: 12585.000219/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000219/2010-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.653 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ARACRUZ CELULOSE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter novamente o
julgamento em diligência para que a unidade de origem tome as seguintes providências: (i)
esclareça através dos documentos contábeis e fiscais da recorrente a divergência entre os créditos
sobre serviços utilizados como insumos declarados em DACON (fls.262/351) e os valores
constantes das planilhas juntadas às fls.609/693; (ii) intime a recorrente para prestar
esclarecimento, caso entenda necessário, em prazo razoável, não inferior a 60 dias; e (iii)
apresente novo relatório fiscal, especificando os itens glosados a título de serviço utilizados
como insumos, a partir do cruzamento supostamente realizado entre o DACON e as planilhas.
Em seguida, dê ciência à contribuinte, com a entrega de cópias do relatório e documentos
colacionados aos autos, para que se exerça o contraditório no prazo de 30 dias. Cumpridas as
providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF para conclusão do julgamento. Vencidos os Conselheiros José Renato Pereira de
Deus e Flávio José Passos Coelho (presidente), que votaram pela desnecessidade de realização
da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da Resolução proposta,
que transcrevo, a seguir:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000219/2010-44
Fl. 3100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.653 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000219/2010-44

Trata-se de análise de direito creditório de Cofins Não-Cumulativa, relativo ao primeiro
trimestre de 2008, na qual foram glosados os custos com a constituição de florestas, por
serem anteriores à fase industrial (tratamento físico-químico da madeira em si) e por
pertencerem ao ativo imobilizado, sendo sujeito à quotas de exaustão, e, portanto sem
previsão legal para creditamento da não-cumulatividade.
Além disso, foram glosadas despesas com fretes vinculados à Operação Florestal (pois
compõe o ativo imobilizado), bem como despesas de comissão; manutenção e
conservação em equipamentos de comunicação, imóveis e escritórios; serviços de
consultoria e programas de formação profissional; além de outros que não exercem
influência direta sobre os bens produzidos/industrializados, tais como: manutenção de
estradas; despesas administrativas e de almoxarifado; limpeza da área de produção;
segurança; despesas com meio-ambiente, monitoramento e inventário florestal; etc. e de
bens como combustíveis, peças de reposição e manutenção, conforme e-fls. 96 a 173.
Tudo conforme despacho decisório de e-fls. 352/368.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou preliminarmente a nulidade do
despacho decisório por falta de motivação e, alternativamente, o reconhecimento dos
créditos reconhecidos implicitamente pela fiscalização e admitidos pelo despacho
decisório.
No mérito, defendeu:
1. A inaplicabilidade das IN SRF 247/2002 e 404/2004, pelo fato de o despacho
desconsiderar os custos com a formação e manutenção das florestas, e que o conceito de
insumos equivale ao conceito jurídico de custo ou custo de produção, abarcando todos
os gastos despendidos pela empresa, necessários e indispensáveis à produção de bens e
serviços destinados à venda;
2. A reversão das glosas relativas à manutenção e conservação de equipamentos de
comunicação, manutenção de estradas, limpeza da área de produção, segurança,
despesas com meio ambiente, monitoramento e inventário florestal por constituírem
insumos indispensáveis à produção, bem como os gastos com combustíveis, peças de
reposição e manutenção, equipamentos de segurança, que são utilizados para
movimentar insumos, como toras de madeira extraídas das florestas, colocação nos
picadores, retirada dos fardos de celulose, ou seja, essenciais ao processo produtivo.
3. A realização de diligência para que se comprovasse que os valores glosados fossem
custos ligados à produção;
4. Que o crédito sobre a formação das florestas, sujeitos à exaustão, deve ocorrer seja
como insumo na aquisição, seja como quotas de exaustão, alegando que o processo
produtivo se inicia na fase agrícola;
5. Que as glosas referentes ao item 44 do despacho decisório, tais como clonagem,
pesquisa, tratamento do solo, adubação, irrigação, controle de pragas, combate à
incêndio e colheita foram adquiridos de terceiros e são fundamentais para a produção de
celulose;
6. Todos os fretes de aquisição de matéria-prima e entre estabelecimentos, ainda que de
produtos acabados, bem como os fretes de produto em elaboração, componente da
Operação Florestal;
7. Que os custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação não estão
sujeitos a qualquer condição adicional para gozo do direito.
Em razão de juntada de planilhas pela autoridade preparadora, houve nova ciência à
recorrente e reiteração das alegações deduzidas anteriormente.
Fl. 3101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.653 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000219/2010-44

Por sua vez, a Sexta Turma da DRJ/SP1 proferiu o acórdão no 16-59.855, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2008
INSUMO. CONCEITO.
Insumo é a matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem e qualquer
outro bem adquirido de terceiros, não contabilizado no ativo imobilizado, que sofra
alteração em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou
então seja aplicado ou consumido na prestação de serviços. Consideram-se insumo
também os serviços prestados por terceiros aplicados na produção do produto ou
prestação de serviço.
RESERVAS FLORESTAIS. CLASSIFICAÇÃO.
Os empreendimentos florestais, independentemente da sua finalidade, devem ser
considerados como integrantes do ativo permanente.
ENCARGOS DE EXAUSTÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
não podem apurar créditos calculados em relação aos encargos de exaustão suportados,
por falta de amparo legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, reprisando as alegações
deduzidas em manifestação de inconformidade.
Na forma regimentar, o processo foi distribuído a este relator.
É o relatório.
Na data de 23/05/2018, por meio da Resolução no 3302000.756 (fls. 1212/1241),
esta Turma converteu o julgamento do processo em diligência, para que a Unidade de Origem
proceda a intimação da recorrente, a fim de que preste os seguintes esclarecimentos: (a) elaborar
as respostas aos quesitos 5 a 8 constantes do recurso, a fim de que seja possível a aferição da
natureza dos bens e serviços glosados; (b) em relação aos dispêndios com fretes, identificar e
comprovar quais se tratam de aquisição de insumos, transporte interno de insumos e produtos em
elaboração e de produtos acabados, ficando a cargo da autoridade fiscal a confirmação da
veracidade das informações apresentadas; (c) esclarecer se as planilhas juntadas às fls. 609/693
se referem à memória de cálculo apresentada pela recorrente e, caso não seja, informar quais os
critérios utilizados para elaboração da referida planilha. Ao final, solicita que a Autoridade Fiscal
elabore relatório com as considerações que julgar cabíveis, facultando à recorrente o prazo de
trinta dias para se pronunciar sobre seu resultado, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do
Decreto no 7.574/2011.
A diligência foi cumprida pela fiscalização (fls. 1252/3034), tendo acostado aos
autos relatório de diligência fiscal nas fls 3036/3064.
Fl. 3102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.653 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000219/2010-44

As fls. 3070/3096 do processo veio a manifestação da recorrente sobre as
conclusões da diligência fiscal, onde, em apertada síntese, em sede de preliminar, discorre sobre
a ausência de esclarecimento em relação aos vícios de motivação em relação aos bens utilizados
como insumos e em relação aos serviços utilizados como insumos. No mérito, se insurgiu contra
as seguintes glosas mantidas pela Autoridade Fiscal encarregada da diligência:
Bens utilizados como insumos: energia elétrica – demanda contratada, membrana,
feltro, tela formadora; e,
Serviços utilizados como insumos: serviços de pesquisa, manuseio de
empilhadeiras, carregamento de produto acabado, edificações, construção de tubulação para
maquinário e área fabril, serviços de manutenção e conservação;
Considerando que o relator original na ocasião da nova distribuição, não fazia
parte desse Colegiado, os autos retornaram da diligência e a mim foram distribuídos. Sendo esses
os fatos passo ao voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
Os recorrentes foram intimados da decisão de piso em 05/03/2015 (fl. 856) e
protocolaram o Recurso Voluntário em 31/03/2015 (fl. 857) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da alegada nulidade material do despacho decisório:
Quanto a alegação de nulidade do Despacho Decisório suscitada pela interessada
em seu recurso, a Resolução proposta por esta Turma, em composição diversa, se manifestou nos
seguintes termos:
Preliminarmente, a recorrente pugnou pela nulidade do despacho decisório, alertando
que as planilhas entregues posteriormente em nada elucidaram as glosas perpetradas,
desconsiderando sem qualquer justificativa os serviços constantes no Dacon.
Destaca-se, de plano, que o despacho decisório dispôs com suficiente clareza sobre os
regramentos legal e infralegal utilizados para proceder às glosas perpetradas, indicando
como fundamentos a definição de insumos adotada pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil RFB, a necessidade de ativação dos custos com a constituição de florestas e
sua consequente sujeição aos encargos de exaustão, a impossibilidade de tais encargos
gerarem créditos da não-cumulatividade das contribuições.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 3103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.653 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000219/2010-44

Assim, especificou que as despesas com a constituição de florestas como mudas,
fertilizantes, herbicidas, máquinas de extração, etc, não podem ser consideradas
insumos em razão de sua necessária contabilização no ativo imobilizado e sua sujeição
às quotas de exaustão. Pelo mesmo motivo, os esforços para a obtenção de madeira de
seus terrenos, a chamada Operação Florestal (clonagem, pesquisa, plantio, tratamento
do solo, adubação, irrigação, controle de pragas, combate a incêndios, colheita, etc),
assim como os fretes incorridos nesta operação, possuem o mesmo tratamento contábil
de ativação no imobilizado e sujeição à exaustão.
Por outro lado, a fiscalização enumerou no item 47 os serviços que não se enquadram na
definição de insumo adotada pela RFB, e no item 48, os bens que não se amoldam à
definição, resumindo nos quadros dos itens 50 a 51.
Quanto a todos estes itens, a recorrente produziu defesa e explicitou as razões
divergentes dos fundamentos do despacho, demonstrando ter conhecimento dos
fundamentos jurídicos das glosas efetuadas, Portanto, não há que se falar em nulidade
do despacho decisório.
Não obstante considerada a inexistência da motivação que fundamentou o
indeferimento do pleito da interessada, a sua nulidade não deve ser decretada, por ausência de
efetivo prejuízo por parte da contribuinte em sua defesa, pois, no presente caso, este Colegiado,
ao apreciar o Recurso Voluntário, determinou o retorno à Delegacia de origem oportunizando a
recorrente de identificar e comprovar os insumos que pretende se creditar, oportunizando a
defesa a exercer o contraditório e ampla defesa nos autos.
É caso de aplicação do art. 60 do Decreto n° 70.235/72 (“As irregularidades,
incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e
serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio”).
Em face do exposto, deve ser afastada a arguição de nulidade do Despacho
Decisório
III – Da proposta de diligência:
Inicialmente observo que o processo retornou da diligência solicitada por esta
Turma, em outra formação, em sessão realiza em 23 de maio de 2018. Um dos pontos levantados
pela recorrente e que foi objeto da Resolução, diz respeito à diferença de entre as planilhas
acostadas às fls. 609/693 e o valores informados dos serviços constantes no DACON. Para
melhor compreensão da lide, passo a expor o termo de diligência em conjunto com a resposta
apresentada pela fiscalização:
Em relação à diferença de entre as planilhas acostadas às e-fls. 609/693, a recorrente
defende que a fiscalização adotou de forma arbitrária os valores constantes na referida
planilha e não os do Dacon. Pede, assim, que estas diferenças sejam consideradas
imotivadamente glosadas e, portanto, serem revertidas.
Para melhor esclarecimento, seguem as diferenças relativas à linha "serviços utilizados
como insumos2”

2 Dados extraídos do recurso voluntário e das efls.
Fl. 3104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.653 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000219/2010-44

Os valores reconhecidos no despacho decisório equivalem à diferença entre os valores
juntados nas e-fls. 609/693 e as planilhas de glosas efetuadas pela fiscalização nas e-
fls.96/173.
A recorrente, por seu turno, defende que deveria ser adotado o Dacon e não os
demonstrativos apresentados. A meu ver, há uma dúvida que precisa ser esclarecida. Em
análise do processo 12585.720457/2011-51 restou claro que estas planilhas juntadas
posteriormente se referiam aos demonstrativos (memórias de cálculo) apresentados pelo
contribuinte em ação fiscal, em planilha excel, os quais destinaram a compor as linhas
de Dacon, o que foi objeto de duas intimações da fiscalização.
Porém, aqui, não está claro se as planilhas juntadas às e-fls. 609/693 se referem à
própria memória de cálculo apresentada pelo contribuinte ou se são apurações efetuadas
pela fiscalização, a partir da memória de cálculo ou dos arquivos contábeis. Assim,
entendo que os autos devem retornar à unidade para que a fiscalização esclareça se as
planilhas se referem à memória de cálculo apresentada pela recorrente e, caso não seja,
informar quais os critérios utilizados para elaboração da referida planilha.
A parte dispositiva da Resolução, conclui o seguinte:
Destarte, voto para converter o julgamento em diligência para que a recorrente elabore
as respostas aos quesitos 5 a 8 acima, discriminar os fretes tomados, bem como para
esclarecer se as planilhas juntadas às e-fls. 609/693 se referem à memória de cálculo
apresentada pela recorrente e, caso não seja, informar quais os critérios utilizados para
elaboração da referida planilha.
Ao final, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório com as considerações que julgar
cabíveis, facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre seu
resultado, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Após intimada, a recorrente prestou os seguintes esclarecimentos, contidos no
Relatório Fiscal de Diligência, conforme trecho abaixo (fl. 3048):

O contribuinte tomou ciência do relatório fiscal e acostou aos autos manifestação
com suas discordâncias das conclusões em relação ao tema especificamente (fls.3073/3080):
Fl. 3105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.653 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000219/2010-44

3.1.1.2. Vícios de motivação em relação aos serviços utilizados como insumo
Situação análoga se verifica em relação aos serviços utilizados como insumos. Apesar
de existir nos autos planilha com indicação lacônica dos serviços glosados,
diferentemente dos bens utilizados como insumos, como visto no tópico anterior, não há
qualquer motivação no despacho decisório que justifique a glosa desses serviços.
Veja-se que a referida planilha (fls. 153/233) indica, apenas (i) descrição DACOM (sic);
(ii) descrição fornecedor; (iii) data lançamento; (iv) conta razão; (v) descrição conta
razão e (vi) base calculada.
No relatório de diligência, a fiscalização se limita a elencar a descrição dos serviços
glosados e prossegue com a readequação nos termos do PN COSIT/RFB n. 5/18.
Porém, não se deve olvidar do fato de que, consoante exposto pela requerente desde sua
manifestação de inconformidade, o despacho decisório não elencou as razões de fato e
de direito que teriam motivado a glosa de cada serviço de forma individualizada.
Porém, não se deve olvidar do fato de que, consoante exposto pela requerente desde sua
manifestação de inconformidade, o despacho decisório não elencou as razões de fato e
de direito que teriam motivado a glosa de cada serviço de forma individualizada.
Tanto é verdade que a fiscalização não conseguiu esclarecer as divergências entre (i) os
valores informados a título de serviço utilizado como insumo no DACON; (ii) os
valores considerados como serviços passíveis de creditamento pelo AFRFB responsável
pelo procedimento originário; e (iii) os valores considerados como serviços passíveis de
creditamento pelo despacho decisório.
Exemplificativamente, cite-se o exemplo do mês de janeiro/2008:
− a requerente tomou créditos a título de serviços utilizados como insumos no montante
(A) de R$ 44.154.681,98 (fl. 263);
− na planilha de fls. 96/125, a fiscalização glosou créditos no valor de (B) R$
39.446.089,56 (fl. 125);
− veja-se, portanto, que foi reconhecido o crédito sobre serviços utilizados como
insumos no montante de R$ 4.708.592,42 (C = A-B);
− contudo, conforme se verifica do quadro sintético relacionado ao despacho decisório
(fl. 365), para janeiro/2008, o valor considerado pelo despacho decisório como passível
de creditamento foi de R$ 701.933,91 (D).
Ou seja, como vem sendo demonstrado no decorrer do presente processo, há uma
diferente de valores admitidos durante o próprio procedimento de fiscalização!
Tal diferença é replicada nos demais períodos:

Fl. 3106
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.653 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000219/2010-44

Ou seja, enquanto a fiscalização admitiu os valores indicados na coluna C acima, ao
formalizar o despacho decisório, sem qualquer justificativa, foram glosados os valores
relacionados na coluna D.
Essa diferença a maior das glosas indicadas na coluna D foi glosada sem qualquer
elemento de prova, justificativa, planilha ou outro elemento que permitisse que a ora
requerente apresentasse sua defesa, atestando mais uma vez a nulidade do procedimento
fiscal.
Não suficiente, ciente das alegações da requerente, o AFRFB de piso solicitou a juntada
de novas planilhas a fim de supostamente esclarecer a divergência dos cálculos acima
apresentada (fls. 695/696).
Naquela oportunidade, o AFRFB esclareceu que foram “desconsiderados os valores
informados em DACON” de forma que as glosas dos serviços utilizados sobre insumos
recaíram sobre base de cálculo distinta daquela informada pela requerente em
documentação fiscal regular.
Ou seja, no que diz respeito ao item (A) da planilha acima relacionada, o AFRFB
responsável pelo procedimento originário, sem qualquer razão para tanto, reduziu os
valores informados no DACON para fins de determinação das glosas (A’):

De fato, i. Conselheiros, ao substituir o valor base DACON informado pela requerente
pelo valor base considerado pelo AFRFB nas planilhas posteriores de fls. 609/693, a
divergência constante do despacho decisório estaria, em tese, sanada.
Contudo, o que se verifica em virtude do suposto saneamento de fls. 695/696 foi a
tentativa do AFRFB de salvaguardar o despacho decisório, sem, contudo, eliminar a
divergência apontada pela requerente. Explica-se
Consoante exposto, a divergência de R$ 6.791.729,25 decorre, em um primeiro
momento, da diferença entre os valores (i) informados no DACON; (ii) glosados pelo
AFRFB e (iii) constantes do despacho decisório. Nesse sentido, o cerne estaria
vinculado à interpretação do despacho decisório acerca da planilha de glosas elaborada
pelo AFRFB e o possível entendimento de que outros serviços escriturados no DACON
deveriam ser glosados, ou a constatação de mero erro de cálculo quando da
formalização do despacho.
No entanto, a partir do despacho de saneamento, consoante planilha acima colacionada,
a mesma divergência de R$ 6.791.729,25 foi mantida. Porém, em vez de se tratar de
conflito entre o entendimento esposado pelo despacho decisório e as planilhas
elaboradas pelo AFRFB, esta decorre da desconsideração, pelo AFRFB, dos valores
informados pela requerente nos DACONs do período.
Ocorre que não há nos autos, tampouco no despacho de saneamento ou em atos
posteriores quaisquer indicações das razões pelas quais as informações constantes dos
DACONs do período teriam sido desconsideradas pelo AFRFB.
Fl. 3107
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-002.653 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000219/2010-44

Nesse sentido, o despacho saneador limita-se a indicar que “a autoridade preparadora
solicitou a juntada das planilhas de fls. 609/693 que demonstram que na realidade os
serviços considerados pela DERAT-SP foram apenas aqueles constantes destas
planilhas, sendo desconsiderados os valores informados em DACON”.
Indaga-se, portanto, o que motivou o AFRFB desconsiderar mais de R$ 6 milhões
informados pela requerente nos DACONs do período? Ausência de higidez da
declaração? Divergência entre o DACON e outra documentação fiscal? Tal informação
não foi prestada até o presente momento.
O que se verifica, portanto, foi a manutenção de glosa no montante de R$ 6.791.729,25
que sequer poderia decorrer da análise dos créditos enquanto insumo. Afinal, esta foi a
análise realizada a posteriori, de forma que o AFRFB, quando do despacho de
saneamento, reduziu a base apurada no DACON, sem qualquer justificativa para tanto.
Tal elemento foi sumariamente desconsiderado pela fiscalização quando da realização
da diligência. Afinal, tais diferenças não se verificam em relação aos bens utilizados
como insumo. Isto é, o montante indicado pelo AFRFB como passível de creditamento
é aquele que consta do quadro sintético relacionados ao despacho decisório.
Assim, além da nulidade por vício de motivação, já externada pela requerente em
relação aos bens utilizados como insumo, cujas conclusões se aplicam ao presente
tópico, evidente que a parcela relacionada aos serviços utilizados como insumos que
foram reconhecidos pelo AFRFB responsável pelo procedimento originário deveria ter
sido retificada pela fiscalização quando do relatório de diligência, o que não se
verificou.
Ainda que se entenda que tal parcela não teria sido reconhecida pelo AFRFB, pela
desconsideração das informações prestadas no DACON sem qualquer fundamentação
para tanto, a reversão do montante seria devida da mesma forma diante da patente
nulidade por vício de motivação e cerceamento do direito de defesa da requerente.
Também por essa razão, impõe-se a nulidade do procedimento fiscal, eivado de
insanável erro de motivação, além do grosseiro erro de cálculo aqui evidenciado.
Requer-se, nesse contexto, a reversão das glosas ora combatidas. Subsidiariamente, ao
menos as diferenças acima apontadas devem ser admitidas, em razão da comprovada
ausência de motivação.
Diante desse extenso introito, verifica-se que o objeto da Resolução, no que tange
a divergência entre os valores informados dos serviços constantes no DACON e os valores
informados nas planilhas acostadas às fls. 609/693, que até o momento não foi esclarecido.
Nesse passo, entendo que as conclusões extraídas do julgamento de diligência não
são suficientes para a manutenção de plano do julgado, visto que, não foi esclarecido a
divergência ente os valores dos serviços informados no DACON (fls.262/351) e as planilhas
acostadas às fls.609/693, mas sim limitou-se a perquirir o que foi alvo do “Quesito 7”: “Estão
corretos os valores lançados nos DACON’s relativo a bens, serviços e outras despesas utilizadas
como insumos do período ora analisado?”. O que fica evidente pela conclusão da resposta dada:
“Os valores lançados nos DACON’s relativos a bens e serviços utilizados como insumos no
período analisado refletem o entendimento adotado, à época, pela Aracruz, acerca do conceito
legal dos insumos creditáveis e de sua aplicação dos fatos”.
Diante do exposto, afim de esclarecer, dar transparência e publicidade à
contribuinte do que de fato foi glosado, não resta outra alternativa senão converter novamente o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem tome as seguintes providência:
Fl. 3108
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-002.653 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000219/2010-44

(i)
esclareça através dos documentos contábeis e fiscais da recorrente a
divergência entre os créditos sobre serviços utilizados como insumos
declarados em DACON (fls.262/351) e os valores constantes das planilhas
juntadas às fls.609/693;
(ii)
intime a recorrente para prestar esclarecimento, caso entenda necessário,
em prazo razoável, não inferior a 60 dias; e,
(iii)
apresente novo Relatório Fiscal, especificando os itens glosados a título de
serviço utilizados como insumos, a partir do cruzamento supostamente
realizado entre o DACON e as Planilhas.
Dê ciência à contribuinte com a entrega de cópias do relatório e documentos
colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 3109
DF CARF MF
Original